Tribunal: TJDFT
Processo: 0723650-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723650-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOLINO LINCOLN, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO BARRETO, ESPÓLIO DE HAMILTON VIEIRA PINTO AGRAVADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE MARCOLINO LINCOLN e OUTROS (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006104-72.2019.8.07.0001 iniciado em seu desfavor por FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente), indeferiu o pedido de quitação do débito e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo remanescente, nos termos das decisões de ID’s 95279326 e 95954586 (embargos de declaração), a seguir transcritas: ID 95279326 “Remetam-se os autos a contadoria judicial para que esclareça a este juízo se há saldo remanescente a ser executado nos presentes autos, devendo abater os valores já depositados pelos requeridos”. ID 95954586: “Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos este juízo não se manifestou quanto ao pedido de afastamento das penalidades do previstas no art. 523, §1o do CPC. Forte em tais razões, ACOLHO os embargos de declaração opostos para suprir a omissão apontada e passo a apreciar petição de ID 94114496. Conforme já decidido nos presente autos, por meio da decisão de ID 80763052, a obrigação executada nos presentes autos é solidária. Importante salientar que decisão acima citada foi confirmada por meio do AGI 0705401-35.2021.8.07.0000, por meio de acórdão ainda não precluso. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Isto posto, acerca das obrigações solidárias exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)” Destarte, não há que se falar em inaplicabilidade das penalidades do previstas no art. 523, §1o do CPC. Esta somente seria afastada caso o executado JOSE MARCOLINO LINCOLN tivesse satisfeito o crédito dentro do prazo de pagamento voluntário. Ante o exposto, indefiro pedido de ID 94114496. Em prosseguimento, aguarde-se decurso de prazo de ID 95802140”. Em suas razões recursais (ID 27541367), os Agravantes questionam a solidariedade imposta para o pagamento do débito exequendo (honorários sucumbenciais), entendendo que não incidiria a multa do art. 523 do CPC. Aduz que: “Não poderia a decisão agravada, por conseguinte, impor aos Agravantes a incidência das penalidades estabelecidas no §1o, art. 523 do CPC/2015, sem que, para isto, tivesse antes demonstrado e justificado, expressamente, como referida decisão não viola / não nega vigência ao disposto, primeiramente no §1o do art. 231 do CPC/2015, e, na sequência, no art. 396 do Código Civil/2002, c/c os arts. 240 e 312 do CPC/2015, assim como às consequências jurídicas advindas, tais como a nulidade das certidões de citações/intimações apontadas” (ID 27541367 - Pág. 9) Destarte, requerem seja concedido o efeito suspensivo “estabelecendo a suspensão dos trâmites processuais na origem, com o consequente sobrestamento da execução que tramita nos autos do processo na origem, até o deslinde final das matérias versadas nos presentes autos, antes que constrições patrimoniais requeridas pela Agravada / Exequente sejam efetivadas pelo Juízo a quo, com graves consequências de difícil e/ou incerta reparação para os Agravantes / Executados, que já são pessoas de idade muito avançada; a concessão de efeito suspensivo à decisão de origem, para que seja determinada a suspensão da ordem de penhora dos proventos de sua aposentadoria”. (ID 27541367 - Pág. 9) É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27541369 - Pág. 2) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Colhe-se dos autos que os Agravantes se insurgem em relação ao indeferimento do pedido de reconhecimento do pagamento integral do débito exequendo – honorários sucumbenciais –, por entenderem que teria ocorrido a quitação da sua cota parte da condenação. Com efeito, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, constata-se que a questão da solidariedade do débito e a sua exigibilidade já foram apreciadas nesta Instância Recursal, por meio do AGI 07054013520218070000, cuja ementa reproduz-se a seguir: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. LIBERAÇÃO AO CREDOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I - O depósito da parcela incontroversa no cumprimento de sentença, sem a imediata liberação ao credor, não impede a aplicação da multa de que trata o art. 523, § 1o, do CPC. II - Na hipótese em que a decisão não disponha acerca da distribuição da verba honorária, conforme ocorreu no caos em apreço, cada litisconsorte responde solidariamente pelos ônus da sucumbência. Inteligência do art. 87, § 2°, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1337842, 07054013520218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, mostra-se pertinente a ressalva de que foram opostos embargos de declaração ao referido Acórdão, sendo que os autos me foram redistribuídos em razão da aposentadoria do Excelentíssimo Desembargador José Divino. Desse modo, considerando que eventual reanálise da matéria pelo colegiado poderá afetar os critérios de elaboração de cálculos da Contadoria Judicial, de forma excepcional e superficial própria deste momento processual incipiente, revele-se prudente a suspensão do cumprimento de sentença de origem até a decisão final do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, estabelecendo a suspensão do processo de origem até o deslinde final da matéria versada nos presentes autos. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator